Tribunal: TCU
Processo: 037.422/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12645/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele referente ao sr. Rafael Pinheiro Niehues, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 037.422/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ceci Dal Mass Coser (XXX.243.380-XX); Derlise Athayde Kriedt (XXX.234.050-XX); Elisabete Santos Marques (XXX.191.050-XX); Getulio Edi Braga (XXX.337.340-XX); Jussara Oliveira da Costa (XXX.778.880-XX); Maria Helena Lisot (XXX.412.940-XX); Rafael Pinheiro Niehues (XXX.077.127-XX); Rosane Terezinha Salcedo Biansini (XXX.963.090-XX); Sergio Fernando Alves Metzger (XXX.939.330-XX); Tania Maria Thiel (XXX.859.860-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria do sr. Rafael Pinheiro Niehues: 1.7.1.1. obtenha junto ao órgão de origem, mediante a realização de diligência, o mapa do tempo de contribuição do interessado, com indicação expressa dos períodos de licença médica que eventualmente lhe tenham sido concedidos, e cópia do respectivo laudo médico que certificou sua incapacidade permanente para o trabalho; 1.7.1.2. verifique, em particular, na reinstrução do feito, a observância do disposto no art. 188, §§ 1o e 2o, da Lei 8.112/1990.